Tribunal: STF
Processo: RE 644950
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR FIXADO CONFORME JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.